Tribunal: TJPA
Processo: 0819774-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819774-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR. MEDIDAS CAUTELARES. DELITO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES, custodiado preventivamente desde 30/05/2025, por ordem do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

II. Questão em discussão

A defesa alegou que a decisão que manteve a custódia preventiva se baseava em "indícios frágeis e de natureza duvidosa," como um suposto "cadastro" extraído de print de aplicativo de mensagens sem cadeia de custódia ou perícia.

Aduziu que inexiste demonstração de que o paciente praticou atos de liderança ou participação ativa na facção.

Sustentou, ainda, que havia excesso de prazo na custódia, que perdurava por mais de três meses sem audiência de instrução.

Argumentou que o paciente é primário, possui filho menor de idade, endereço fixo e que, pelo princípio da homogeneidade, eventual pena não ultrapassaria regime aberto ou semiaberto.

Requereu a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar (alegando ser pai de filho menor de 12 anos, com base no art. 318, VI, do CPP) ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A custódia cautelar foi considerada suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública. Elementos concretos nos autos indicam que o requerente teria realizado seu cadastro na organização criminosa Comando Vermelho (CVRL), que é pública e notória.

A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea.

A periculosidade do agente é evidenciada por seu vínculo com a ORCRIM. Rejeitou-se a alegação de que o paciente deveria ter função de liderança, pois o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo e formal, consumando-se pelo simples ato de integrar a ORCRIM. A tese de ausência de contemporaneidade foi afastada, pois o delito de integrar organização criminosa é de natureza permanente.

O excesso de prazo foi afastado sob o princípio da razoabilidade, visto que o feito é complexo (envolvendo 19 acusados) e a alegação restou superada com a designação de audiência de instrução para 05/11/2025 (Súmula 52/STJ, por analogia).

A prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP) foi negada, pois o benefício para o pai exige a comprovação de ser o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado.

Ademais, o benefício é cabível apenas em situações excepcionalíssimas, e a integração ao Comando Vermelho submeteria o menor a risco e vulnerabilidade excessiva.

As medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas devido à gravidade concreta do delito.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a preventiva quando presentes seus requisitos (Súmula 08 deste TJ/PA).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem, impetrada em favor de MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 12.850/2013, art. 2°, caput, §§ 2º, 4°, I, IV e V (Organização Criminosa); Código de Processo Penal (CPP), art. 312 (Requisitos da Prisão Preventiva); Código de Processo Penal (CPP), art. 318, VI (Prisão Domiciliar); Código de Processo Penal (CPP), art. 319 (Medidas Cautelares Diversas).

Julgados relevantes:

STF - HC: 215047 GO 0118936-26.2022 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/06/2022.

RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015.

STJ; AgRg-HC 767.306 ; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz ; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022.

TJ/PA - Súmula 08 (Estabelece a irrelevância das qualidades pessoais para concessão de HC quando presentes os requisitos da prisão preventiva).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO 0819774-45.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES

IMPETRANTE: HELLEM PATRÍCIA DE SOUSA VERAS - Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS, em favor de
MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
, custodiado preventivamente por ordem do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, no âmbito da Ação Penal nº 0817103-10.2025.8.14.0401. O paciente é acusado, em tese, do delito tipificado no art. 2°, caput, §§ 2º, 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

O paciente está preso preventivamente desde 30/05/2025, por suposta participação em organização criminosa. A custódia perdurava há mais de três meses sem designação de audiência de instrução processual, mesmo após o desmembramento do processo em 02/09/2025, configurando
excesso de prazo
.

A decisão que manteve a custódia preventiva se baseia em "indícios frágeis e de natureza duvidosa", como um suposto "cadastro" extraído de
print
de aplicativo de mensagens
sem cadeia de custódia
ou perícia que garanta sua confiabilidade.

Alegou-se que, mesmo considerando a existência do cadastro, inexiste demonstração de que o paciente praticou atos de liderança, comando ou participação ativa nas atividades da suposta facção criminosa. A decisão que manteve a prisão utilizou termos padronizados e retóricos (
per relationem
, "gravidade concreta do delito", "crime permanente") sem elementos objetivos e individualizados que justificassem a prisão cautelar.

Aduz que a prisão preventiva está sendo usada como punição antecipada, e a instrução sequer iniciou. O paciente é primário, possui filho menor de idade, endereço fixo, e em eventual condenação, a pena, em tese, não ultrapassaria regime aberto ou semiaberto (princípio da homogeneidade).

Requereu, em liminar, a concessão da ordem para por em liberdade o paciente e, no mérito, a manutenção da liberdade com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição por prisão domiciliar
(com ou sem monitoramento eletrônico) ou a aplicação de
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca. O pedido se fundamentou na alegação de ser pai de filho menor de 12 anos.

O Desembargador Relator proferiu decisão em 17/09/2025,
indeferindo o pedido liminar
, e determinando a requisição de informações à autoridade coatora e a oitiva do Ministério Público.

O juízo coator prestou informações em 19/09/2025.

Em 22/09/2025, a defesa apresentou manifestação requerendo o desentranhamento ou desconsideração da certidão de antecedentes criminais juntada pelo juízo coator, por estar "vencida". A defesa argumentou que o paciente foi absolvido em um processo anterior (nº 0800148-06.2023.8.14.0034, de lesão corporal gravíssima) e outros processos estavam arquivados ou em execução penal (prestação de serviços comunitários).

Em 05/10/2025, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do HC, mas pela DENEGAÇÃO da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, baseando-se em meros indícios frágeis. No entanto, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.

A decisão que decretou e manteve a prisão de
MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
foi sobejamente fundamentada em
elementos concretos
dos autos. Tais elementos indicam que o requerente teria realizado seu
cadastro na organização criminosa Comando Vermelho (CVRL)
.

É consabido que o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, pública e notória. Ademais, o cadastro na referida organização ocorre sob
rígida segurança orgânica de verificação
, o que não permitiria adulteração ou manipulação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a existência de organização criminosa impõe a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. A periculosidade do agente, evidenciada por seu vínculo com a ORCRIM, justifica o decreto preventivo. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA QUE AUTORIZE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DE CORRÉUS. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” ( HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 2. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como líder de organização criminosa, responsável intelectual pelo depósito de mercadorias subtraídas, pela adulteração de agrotóxicos e pela ocultação de sua origem ilícita. 3. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da custódia, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus. Não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 215047 GO 0118936-26.2022 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/06/2022)

A defesa argumenta que o paciente não teria exercido funções de liderança ou participação ativa. Contudo, o crime de promover, constituir, financiar ou
integrar organização criminosa
(art. 2º,
caput
, Lei nº 12.850/13) é um
tipo penal misto alternativo e formal
. A configuração do delito é prescindível de que o faccionado ocupe determinado cargo de destaque. O simples ato de integrar a ORCRIM consuma o delito.

Rejeita-se a alegação de ausência de contemporaneidade, visto que o delito de integrar organização criminosa é de
natureza permanente
, protraindo sua consumação no tempo. A prisão preventiva, neste caso, visa interromper essa atividade criminosa contínua.

A defesa também alega excesso de prazo para conclusão do procedimento penal. Porém, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo. Os prazos processuais devem ser analisados pelo
princípio da razoabilidade
. O feito se mostra complexo, envolvendo
diversos réus
(19 acusados, segundo o relatório anterior). Para dar maior celeridade, foi determinado o desmembramento dos autos.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Ademais, o Juízo de origem ratificou o recebimento da denúncia e
designou a audiência de instrução para o dia 05/11/2025
. Com o regular andamento do processo e a proximidade da instrução, a alegação de excesso de prazo resta superada, aplicando-se a Súmula 52/STJ (por analogia).

Como terceira tese de defesa, o requerente pleiteou a prisão domiciliar por ser pai de filho menor de 12 anos, com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal (CPP).

Todavia, o benefício para o pai exige que ele comprove ser o
único responsável
pelos cuidados da criança. O requerente
não apresentou provas suficientes
que demonstrem ser o único responsável pelo filho menor de idade.

Nos termos da jurisprudência do STJ
“[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 doze anos de idade incompletos”
[...] (STJ; AgRg-HC 767.306 ; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz ; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Ademais, o indeferimento da prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas, como nos casos de crimes cometidos por integrantes de ORCRIM.
Colocar o menor sob a guarda de um indivíduo que integra o Comando Vermelho
submete-o a risco e vulnerabilidade excessiva em seu próprio lar, conforme tese já ventilada.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando a gravidade concreta do delito (integrar organização criminosa perigosa), as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Já eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita,
não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva
, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Este entendimento está pacificado na Súmula 08 deste Tribunal de Justiça do Pará que assim dispõe:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”

Quanto à petição do impetrante
requerendo o desentranhamento ou desconsideração da certidão de antecedentes criminais juntada pelo juízo coator, por estar "vencida”, destaco que a folha de antecedentes criminais não foi valorada como fator para denegar a ordem, rejeitando as diversas teses apresentadas conforme fundamentação
supra.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
MAIKO DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES
, mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/12/2025